Tribunal: STF
Processo: AI 59951
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-21
Data de publicação: 1974-05-21

Ementa:
- Agravo de instrumento. - Falta de translado da petição do recurso extraordinário, peça essencial à compreensão da controvérsia. - Arquivamento determinado. - Alegação de que a omissão de deveu à negligência no Tribunal a quo. - Inveracidade. - Petição de interposição de agravo de instrumento que não requereu o aludido traslado. - Agravo regimental não provido.